Tribunal: STJ
Processo: 0004315-44.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545131 - AP (2024/0008168-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO GUSTAVO DE ARAUJO NUNES
ADVOGADO
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos, ante o
conjunto fático-probatório acostado aos autos.
2.
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente
podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de
malferida alguma regra de direito"
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2b40eec4-b1aa-4fa5-972e-b5abb00845b7

Documento eletrônico VDA47452165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 2b40eec4-b1aa-4fa5-972e-b5abb00845b7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545131 - AP (2024/0008168-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO GUSTAVO DE ARAUJO NUNES
ADVOGADO
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos, ante o
conjunto fático-probatório acostado aos autos.
2.
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do
acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente
podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de
malferida alguma regra de direito"
minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO GUSTAVO DE
ARAUJO NUNES contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
O acórdão impugnado tem a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA47452488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:43
Código de Controle do Documento: f47413eb-f9db-4713-8b14-e9e78497e5f0

PENAL E PROCESSO PENAL — APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO — CONEXÃO —
INEXISTÊNCIA — AÇÃO COM PROCEDIMENTOS DIVERSOS E UMA
DELAS ARQUIVADA — AUTORIA E MATERIALIDADE — COMPROVAÇÃO
— ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DOSIMETRIA PENAL —
FIXAÇÃO COM CORREÇÃO — TRÁFICO PRIVILEGIADO — RÉU QUE SE
DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1) Não há que se falar em conexão
quando as ações reputadas como conexas possuem procedimento
totalmente diversos e urna delas se encontra arquivada. 2) Comprovada
autoria e materialidade, correta é a sentença que condena o réu pela prática
dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. 3) Ausentes reparos a
serem feitos nas penas, quando fixadas em patamares necessários à
prevenção e repressão aos crimes praticados pelo réu. 4) A aplicação da
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei Federal n° 11.343/06,
exige que o condenado preencha cumulativamente os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às
atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Precedentes do
STJ. 5) Apelo não provido.

Daí a interposição deste agravo regimental, no qual o recorrente reitera os
termos do recurso especial. Ao final, requer o provimento do agravo regimental para
que o recurso especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual a parte
recorrente pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução processual,
considerando o teor do enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial"
Nesse sentido, verifica-se da petição do recurso especial interposto pelo
recorrente ser este exatamente o caso, em que o recorrente pretende, por intermédio
do referido recurso, reanálise e revaloração do contexto fático-probatório dos autos,
circunstâncias vedadas pelo texto da referida súmula.
Colaciona-se precedente no mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA47452488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:43
Código de Controle do Documento: f47413eb-f9db-4713-8b14-e9e78497e5f0

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NA
FORMA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
DECORRENTE
DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, no
qual se alegou violação aos arts. 33, § 4o, e 42 da Lei n. 11.343/2006,
pleiteando a concessão de benefício legal e alegando bis in idem na
dosimetria da pena, além da necessidade de redução da pena-base ao
mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na
dosimetria da pena ao utilizar a quantidade de droga apreendida para
aumentar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
assim como se a quantidade de droga apreendida autoriza o aumento da
basilar.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de
provas para verificar a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar
a minorante não configura bis in idem, pois foram considerados elementos
fáticos distintos, além da existência de outros elementos que evidenciam a
dedicação a atividades criminosas.
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A majoração da pena-base é justificada com base na grande quantidade
de droga apreendida (1 kg de maconha), sendo proporcional a fração de 1/6,
na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(AREsp n. 2.484.073/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/11/2024
12/12/2024

Ademais, não merece acolhida o pleito de revisão da dosimetria da pena,
tendo em vista que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em
(AgRg no AREsp n.
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito"
864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/5/2017
30/5/2017
).
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE
CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
Documento eletrônico VDA47452488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:43
Código de Controle do Documento: f47413eb-f9db-4713-8b14-e9e78497e5f0

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser
reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência
, o que não se constata na hipótese em que o Tribunal
de erro ou ilegalidade
de origem destacou fundamentação idônea para a valoração negativa das
circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e
consequências do crime, destacando fundamentos que não integram o tipo
penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao
agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram
fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à
, verbis: "A pretensão de simples
espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.598.714/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
23/6/2020
29/6/2020

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:43
Código de Controle do Documento: f47413eb-f9db-4713-8b14-e9e78497e5f0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0008168-9
AREsp 2.545.131 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043154420228030001 00381011620218030001 20210048053
381011620218030001 43154420228030001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO GUSTAVO DE ARAUJO NUNES
ADVOGADO
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO GUSTAVO DE ARAUJO NUNES
ADVOGADO
: ELIAS REIS DA SILVA - AP002081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245155854425113380@
2024/0008168-9 - AREsp 2545131 Petição : 2025/0033301-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:07:37
Código de Controle do Documento: E72AF296-2EFA-43BF-B083-0345BB735DCF